Tribunal: STF
Processo: RE 1298054
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. MOTIVAÇÃO DA AÇÃO DO AGENTE DE SEGURANÇA E NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELOS AUTORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 



    1. Dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem – inexistência da comprovação efetiva de qual teria sido a motivação da ação do agente de segurança pública e não demonstração de nexo causal entre a conduta do agente público em análise e o dano sofrido pelos autores da ação indenizatória – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.